Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751304-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE VENTURA TORRES ROQUETE DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover. O pedido de gratuidade de justiça já foi analisado e indeferido. Além disso, o mérito do recurso interposto não versa exclusivamente sobre o direito ao benefício da justiça gratuita, de sorte que é inaplicável o entendimento mencionado pelo apelante. Aguarde-se o decurso do prazo referido na decisão de ID 63168680. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator